Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716394-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DE FATIMA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O São embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida por este relator (ID 71374292), que deferiu a tutela recursal à agravante para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa. Alega que o dispositivo da decisão parece incluir também a quantia controvertida, requerendo que seja esclarecido os limites da tutela recursal deferida. No entanto, a dúvida é infundada, porquanto a decisão afirmou: Com efeito, na primeira impugnação o Ente Federativo objetou a utilização do índice IPCA-e para o cálculo da correção monetária do débito. Posteriormente, interpõe nova insurgência opondo-se à aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito afirmando haver excesso de R$ 2.978,93. Ora, o valor incontroverso não mais é refletido pela planilha inicial do devedor quando a discussão circundava acerca da aplicabilidade do índice IPCA-e para a correção do débito. Logo, apresentados novos questionamentos e nova planilha na qual o devedor admite devido o montante de R$ 9.109,33, impera o prosseguimento do feito pela parcela incontroversa referente ao novo cálculo. Assim, indene de dúvidas que a parcela incontroversa se refere ao novo valor apresentado pelo ente federativo. Rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator